Tribunal: TJMT
Processo: 1009757-13.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009757-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), H. P. R. - CPF: 102.606.281-07 (AGRAVADO), H. P. R. - CPF: 102.606.281-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE EM CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDICAMENTO INCORPORADO ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe a criança diagnosticada com dermatite atópica grave (CID L20.9), diante da gravidade do quadro clínico, da prescrição médica fundamentada e da urgência do tratamento. O ente estatal sustenta a necessidade de observância dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, matérias não analisadas pelo juízo de piso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as matérias relativas aos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, às Súmulas Vinculantes n. 60 e 61 e aos fluxos interfederativos podem ser examinadas originariamente pelo Tribunal sem prévia apreciação pelo Juízo de origem; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe à paciente infante acometida por dermatite atópica grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal não pode apreciar originariamente questões não examinadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

4.

A documentação médica comprova a gravidade da dermatite atópica grave, a persistência do quadro clínico e a necessidade do tratamento prescrito, diante da inadequação das terapias anteriormente empregadas.

5.

O laudo psicológico evidencia sofrimento emocional relevante, prejuízos ao desenvolvimento infantil e limitações incompatíveis com uma infância saudável, circunstâncias que reforçam a urgência da medida.

6.

A probabilidade do direito decorre da prescrição médica especializada, do registro sanitário do medicamento perante a ANVISA e da demonstração da gravidade da enfermidade.

7.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco de agravamento da doença, intensificação do sofrimento físico e emocional e comprometimento do desenvolvimento da criança em caso de demora na disponibilização do tratamento.

8.

A incorporação administrativa do Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave em crianças, formalizada pela Portaria SECTICS/MS n. 48/2024, constitui elemento relevante para corroborar a plausibilidade da indicação terapêutica e a adequação clínica do tratamento.

9.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a possibilidade de fornecimento judicial do Dupilumabe em hipóteses análogas, quando demonstradas a imprescindibilidade terapêutica, a gravidade da enfermidade e a necessidade de proteção do direito fundamental à saúde.

10.

O prazo de quinze dias fixado para cumprimento da obrigação revela-se compatível com a gravidade do quadro clínico, a urgência do tratamento e a necessidade de efetividade do direito à saúde da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal não pode apreciar em grau recursal matérias não submetidas previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

A gravidade da dermatite atópica grave, associada à prescrição médica fundamentada e à demonstração da urgência terapêutica, autoriza a manutenção da tutela de urgência para fornecimento do medicamento prescrito.

3.

O registro sanitário perante a ANVISA e a incorporação administrativa do medicamento constituem elementos relevantes para evidenciar a plausibilidade do direito alegado.

4.

O risco de agravamento do quadro clínico e de comprometimento do desenvolvimento infantil caracteriza o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

5.

A ausência de fato novo ou de demonstração concreta de equívoco na decisão agravada impõe sua manutenção em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1009757-13.2026.8.11.0000, negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Dupilumabe à infante H. P. R., nascida em 22/07/2019, diagnosticada com dermatite atópica grave (CID L20.9), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Na decisão agravada, consignou-se, inicialmente, que parte significativa das teses recursais suscitadas pelo ente estatal, especialmente aquelas relacionadas à aplicação dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, da capacidade financeira do núcleo familiar da paciente e dos fluxos interfederativos de fornecimento de medicamentos, não havia sido apreciada pelo Juízo de origem, circunstância que inviabilizava seu exame originário pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

No mérito das matérias efetivamente analisadas na decisão agravada, concluiu-se pela manutenção da tutela deferida, diante da gravidade do quadro clínico da criança, da existência de prescrição médica fundamentada, do registro sanitário do medicamento perante a ANVISA e da incorporação administrativa do Dupilumabe para o tratamento de dermatite atópica grave em crianças, nos termos da Portaria SECTICS/MS n. 48/2024.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática deixou de aplicar os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como as Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, defendendo que o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF, especialmente a inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública, a imprescindibilidade clínica do tratamento, a comprovação da eficácia do fármaco com base em medicina baseada em evidências e a incapacidade financeira da parte autora. Aduz, ainda, que existem alternativas terapêuticas previstas nos protocolos clínicos do SUS para o tratamento da dermatite atópica, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, bem como que a discussão acerca da repartição de competências e dos fluxos interfederativos não afasta o dever estatal de assegurar o tratamento indispensável à criança, especialmente diante da urgência do caso concreto.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Conforme se verifica das razões recursais, o agravante limita-se a reiterar os argumentos já deduzidos no agravo de instrumento, especialmente quanto à necessidade de observância dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, da alegada existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e da ausência de demonstração dos requisitos necessários ao fornecimento do medicamento pleiteado.

Todavia, tais alegações não possuem aptidão para afastar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Inicialmente, cumpre destacar que parcela considerável das questões suscitadas pelo ente estatal não foi objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem, notadamente aquelas relacionadas à aplicação estruturada dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, às Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, à alegada necessidade de demonstração de ilegalidade ou mora da CONITEC, aos fluxos interfederativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, às alegações referentes à capacidade financeira do núcleo familiar da paciente e aos desdobramentos administrativos decorrentes do cumprimento da obrigação.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se que o magistrado singular examinou os requisitos da tutela de urgência a partir dos elementos constantes dos autos, apreciando a imprescindibilidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico, a urgência da medida e a hipossuficiência financeira da parte autora, sem proceder ao enfrentamento específico das demais teses posteriormente suscitadas pelo Estado.

Nessas circunstâncias, o exame originário de tais matérias por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual permanece íntegro o fundamento adotado na decisão agravada.

No tocante às questões efetivamente apreciadas pelo Juízo de origem, igualmente não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Conforme consta dos autos, a agravada, criança com apenas seis anos de idade, é portadora de dermatite atópica grave (CID L20.9), enfermidade inflamatória crônica caracterizada por intenso prurido, lesões cutâneas extensas, sofrimento físico contínuo, alterações importantes do sono, risco de infecções secundárias e significativo comprometimento de sua qualidade de vida.

Os documentos médicos acostados aos autos evidenciam quadro clínico grave e persistente, bem como a existência de prescrição médica fundamentada para utilização do medicamento Dupilumabe, diante da inadequação terapêutica das alternativas convencionais anteriormente empregadas.

Além disso, consta laudo psicológico apontando relevante sofrimento emocional decorrente da enfermidade, com prejuízos ao desenvolvimento da criança e limitações incompatíveis com uma infância saudável, circunstâncias que reforçam a urgência da medida deferida.

Nesse contexto, permanecem presentes, ao menos em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela documentação médica apresentada, pela prescrição especializada do medicamento, pelo registro sanitário do fármaco perante a ANVISA e pela demonstração da gravidade do quadro clínico da paciente.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, uma vez que a demora na disponibilização do tratamento possui potencial de agravar significativamente a enfermidade, intensificando o sofrimento físico e emocional da infante e comprometendo seu desenvolvimento.

Cumpre destacar, ainda, que o próprio parecer técnico do NATJUS consignou que o medicamento Dupilumabe foi incorporado para o tratamento de dermatite atópica grave em crianças, tendo a Portaria SECTICS/MS n. 48, de 03 de outubro de 2024, tornado pública a decisão de incorporar o referido medicamento exatamente para a condição clínica apresentada pela agravada.

Ainda que o fármaco não esteja efetivamente disponibilizado pela rede pública de saúde, sua incorporação administrativa constitui elemento relevante a corroborar, em análise perfunctória, a plausibilidade da indicação terapêutica e a adequação clínica do tratamento prescrito.

Cumpre registrar, ainda, que este Tribunal de Justiça e outros Tribunais pátrios vêm reconhecendo a possibilidade de fornecimento judicial do medicamento Dupilumabe em hipóteses clínicas análogas, especialmente diante da gravidade da dermatite atópica, da imprescindibilidade terapêutica demonstrada por prescrição médica fundamentada e da necessidade de resguardo do direito fundamental à saúde, inclusive em situações nas quais o paciente não se enquadra integralmente nos critérios administrativos de incorporação previstos no SUS.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para alterar os honorários advocatícios, mantendo a condenação ao fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent) 300mg/2ml em favor de paciente com dermatite atópica grave e rinossinusite crônica com pólipos nasais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o agravo interno pode rediscutir matéria já decidida sem apresentação de fato novo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada, especialmente quando ausentes elementos novos ou demonstração de erro na decisão agravada. 4. O laudo médico comprova a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das terapias disponíveis no SUS e a imprescindibilidade do medicamento prescrito. 5. A eficácia e segurança do fármaco são corroboradas por parecer técnico do NatJus e por evidências clínicas constantes dos autos. 6. A negativa da CONITEC baseada em critérios econômicos não impede a concessão judicial do medicamento em casos excepcionais. 7. Restam preenchidos os requisitos do Tema 6 do STF, incluindo necessidade clínica, ausência de substituto terapêutico eficaz e incapacidade financeira do paciente. 8. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, cabendo ao Estado a responsabilidade primária. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno não admite rediscussão de matéria já decidida sem apresentação de fato novo ou demonstração de erro. 2. É devido o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovados os requisitos do Tema 6 do STF. 3. A negativa administrativa e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS configuram o interesse processual e a imprescindibilidade do tratamento. 4. A ausência de incorporação do medicamento ao SUS por razões econômicas não afasta o direito à saúde em casos excepcionais devidamente comprovados. 5. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, com responsabilidade primária do Estado em medicamentos de alto custo. (TJ/MT - N.U 1003363-02.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO A QUO NO TOCANTE AO PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE EM ADULTO. DUPILUMABE. TEMA 1234 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRECEDENTES. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.RECURSO PROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1.1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer, por meio da qual a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica grave em paciente adulto foi indeferida. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. Controvérsia acerca da presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de obrigar o Estado ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 3. RAZÕES DE DECIDIR3.1. Segundo a tese fixada no Tema 1234 do STF, é possível, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos requisitos cumulativos: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia comprovada com base em evidências científicas de alto nível, laudo médico detalhado, incapacidade financeira e irregularidade no ato da CONITEC .3.2. No caso, a agravante demonstrou a imprescindibilidade clínica do tratamento, a ineficácia de terapias anteriores e a sua condição financeira limitadora. 3.3. A decisão da CONITEC que negou a incorporação do medicamento foi baseada exclusivamente em critérios de custo-efetividade, o que não afasta o direito individual do paciente diante da eficácia terapêutica e urgência comprovadas. 3.4 . Há risco concreto de agravamento do quadro clínico da agravante sem o uso do medicamento. 3.5. Dessa forma, estão presentes os pressupostos para concessão da medida de urgência pleiteada. 4. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido. 4.1 . Tese de julgamento: A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS é juridicamente possível, desde que presentes a necessidade clínica individual, a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, a eficácia comprovada por evidências científicas, a prescrição médica fundamentada, a incapacidade financeira do paciente e a ilegalidade ou insuficiência da decisão administrativa de não incorporação, conforme delineado nos Temas 106 do STJ e 1234 do STF. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n .º 1.366.243 (Tema n.º 1234); TJPR, 0015255-06 .2025.8.16.0000, Rel . Desª. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 14/07/2025; TJPR, 0092003-16.2024 .8.16.0000, Rel. Des . Luiz Mateus de Lima, j. 21/01/2025. (TJ-PR 00039701620258160000 Curitiba, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 10/02/2026, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DUPILUMABE 300g (Dupixent) – PACIENTE PORTADOR DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS – AUTOR QUE PROVOU OS REQUISITOS IMPOSTOS PELO TEMA 6 E TEMA 1234, AMBOS DO STF – PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE EM FACE EXCLUSIVAMENTE DO ESTADO – NÃO CABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO IMPROVIDO. I) Demonstrada a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e a imprescindibilidade clínica do tratamento, mediante laudo médico fundamentado, além da ilegalidade da deliberação da CONITEC, restam preenchidos os requisitos para a concessão de fármaco não disponibilizado pelo sistema público de saúde (Tema 6 e Tema 1234 ambos do STF. II) Todos os entes federativos (União, Estados e Municípios) são responsáveis solidários pelo fornecimento de serviços de saúde, podendo o cidadão requerer de qualquer deles o fornecimento do tratamento de que necessita. A ressalva feita pelo STF quanto ao direcionamento da obrigação, de acordo com as regras de competência administrativa, está relacionada ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro. III) Recurso improvido. (TJ-MS - Apelação Cível: 09000294220248120012 Ivinhema, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 15/10/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2025) APELAÇÃO. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE . DERMATITE ATÓPICA GRAVE. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. O medicamento Dupilumabe, por apresentar controle das lesões, torna-se, com base na Medicina Baseada em Evidências, imprescindível para o tratamento de dermatite atópica grave. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 50043513820224047201 SC, Relator.: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 09/07/2024, NONA TURMA)

Outrossim, não se mostra desarrazoado o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo singular para cumprimento da obrigação, sobretudo diante da gravidade do quadro clínico da infante, da urgência inerente ao tratamento prescrito e da necessidade de pronta efetivação do direito fundamental à saúde, revelando-se compatível com a natureza da obrigação imposta e com as peculiaridades do caso concreto. Desse modo, especialmente diante da gravidade do quadro clínico da infante, da proteção integral assegurada constitucionalmente às crianças e adolescentes e da necessidade de preservação da efetividade do direito fundamental à saúde, mostra-se adequada, ao menos neste momento processual, a manutenção da decisão agravada

Portanto, os elementos probatórios até então produzidos evidenciam, em exame próprio desta fase processual, a necessidade do tratamento prescrito, não sendo possível concluir, neste momento, pela suficiência das alternativas terapêuticas apontadas pelo agravante, especialmente diante da prescrição médica individualizada e da gravidade do quadro clínico apresentado.

Desse modo, inexistindo fato novo ou demonstração concreta de equívoco na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026